Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES DO C. STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EFICAZES PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Quando frustrados todos os meios de localização de ativos para satisfação da dívida executada, é admissível a penhora de percentual da remuneração do Executado, para pagamento de débito de natureza não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que lhe assegure a subsistência digna, preservando-se o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Em tais circunstâncias, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, em que foram exauridos todos os meios existentes de localização de ativos, tendo os Executados/Agravados descumprido, ainda, dois acordos extrajudiciais entabulados com o Exequente para satisfação da dívida, mostra-se cabível a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do segundo Executado, a fim de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito Executado.
4. Ademais, inexiste nos autos demonstração de que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos seja capaz de prejudicar o sustento do segundo Executado/Agravado ou afrontar-lhe a dignidade.
5. O princípio da menor onerosidade ao devedor, positivado no art. 805, caput, do CPC/15, não afasta a necessidade de esforço da parte Executada para o pagamento da dívida, somente sendo aplicável quando cumprida a obrigação da parte devedora de indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito executado, consoante o parágrafo único do mesmo dispositivo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.